Tribunal: TJSP
Processo: 0000221-11.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Condenação quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Crime de associação para o tráfico não se confunde com o delito de organização criminosa, sob pena de "analogia in malan partem" – Sentenciada mãe de criança – Adotado o lapso temporal de 1/8 do cumprimento da pena para a obtenção do benefício – Preenchimento dos requisitos do artigo 112

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Condenação quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Crime de associação para o tráfico não se confunde com o delito de organização criminosa, sob pena de "analogia in malan partem" – Sentenciada mãe de criança – Adotado o lapso temporal de 1/8 do cumprimento da pena para a obtenção do benefício – Preenchimento dos requisitos do artigo 112 da LEP – Precedentes desta Câmara – Ausência de manifestação do Juízo da Execução a respeito do mérito da sentenciada – Determinada a remessa dos autos à autoridade competente, sob pena de supressão de instância – Agravo em execução parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000221-11.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
THALITA PINTO DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, PARA RECONHECER O
CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO NECESSÁRIO À PROGRESSÃO
DE REGIME, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO MM. JUÍZO DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS PARA QUE DECIDA ACERCA DO MÉRITO DA
SENTENCIADA À OBTENÇÃO DA BENESSE. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000221-11.2020.8.26.0154 -Voto no 14239
2
Voto no 14239
Agravo em Execução Penal no 0000221-11.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto
Agravante: Thalita Pinto de Almeida
Agravada: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Ementa
Agravo em Execução Penal Condenação quanto aos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico Crime de associação
para o tráfico não se confunde com o delito de organização
criminosa, sob pena de “analogia in malan partem” Sentenciada
mãe de criança Adotado o lapso temporal de 1/8 do cumprimento
da pena para a obtenção do benefício – Preenchimento dos
requisitos do artigo 112 da LEP Precedentes desta Câmara
Ausência de manifestação do Juízo da Execução a respeito do
mérito da sentenciada
Determinada a remessa dos autos à
autoridade competente, sob pena de supressão de instância
Agravo em execução parcialmente provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pela
condenada THALITA PINTO DE ALMEIDA, contra a decisão que indeferiu sua
progressão ao regime semiaberto.
Na minuta de agravo, a Defesa argumenta que embora a
sentenciada tenha sido condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, este último delito não se equipara ao crime de organização criminosa,
de sorte que estaria preenchido o requisito disposto no inciso V do § 3o do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000221-11.2020.8.26.0154 -Voto no 14239
3
112 da Lei de Execução Penal. Sustenta, assim, o cumprimento dos requisitos
exigidos ao benefício, eis que se trata de mãe de criança, que já cumpriu 1/8 da
totalidade da pena imposta e que apresentou atestado de bom comportamento
carcerário.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Observo que no cálculo da pena homologado em
primeira instância não foi adotado o patamar de 1/8 do cumprimento da pena para
fins de preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, eis que o
MM. Juiz entendeu que a agravante não preenchia, cumulativamente, todos os
requisitos descritos na lei para a obtenção da fração especial, haja vista que foi
condenada pelo delito de associação para o tráfico, o que indicaria a sua
participação em organização criminosa, faltando assim o preenchimento do requisito
contido no inciso V do § 3o do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000221-11.2020.8.26.0154 -Voto no 14239
4
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(...)
§ 3o No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou
pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são,
cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa”.
Entretanto, respeitado o entendimento do Magistrado, a
meu sentir o aludido posicionamento não pode ser acolhido, sob pena de analogia
“in malan partem”.
A lei proíbe a incidência da fração especial de 1/8
àquelas mulheres que, dentre outros fatores, integrem organização criminosa, delito
tipificado na Lei no 12.850/13, que compreende maior complexidade que a
associação para o tráfico.
Portanto, ainda que a organização criminosa guarde
alguma semelhança com o crime de associação para o tráfico, é inapropriada a
analogia “in malam partem” para vedar benefício expressamente previsto na lei.
E assim já decidiu recentemente esta Colenda Câmara
nos Agravos de número 0009484-45.2019.8.26.0496 e 0002871-65.2019.8.26.0154.
Por outro lado, observo que a autoridade competente não
se manifestou quanto ao preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva, de sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000221-11.2020.8.26.0154 -Voto no 14239
5
que a apreciação do benefício postulado acarretaria inaceitável supressão de
instância.
Desse modo, reconhecido o cumprimento do requisito
objetivo, é de rigor a remessa dos autos ao Juízo das Execuções Criminais, para que
profira decisão a respeito do mérito da sentenciada à obtenção da benesse.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, PARA RECONHECER O
CUMPRIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO
NECESSÁRIO
À
PROGRESSÃO DE REGIME, DETERMINANDO A REMESSA DOS
AUTOS AO MM. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS PARA QUE
DECIDA ACERCA DO MÉRITO DA SENTENCIADA À OBTENÇÃO DA
BENESSE.
Andrade de Castro
Relator